Tribunal: TJPA
Processo: 0016152-44.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.2. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo n.º 0016152-44.2014.8.14.0301
Comarca: Belém/PA
Agravo Interno em Apelação
Agravante: Raimundo Alci Ribeiro do Nascimento
Advogado: Kênia Soares Da Costa e outro - OAB/PA 15.650
Agravado: Banco Itaucard S/A
Agravado: Decisão Monocrática de fls.137/138
Advogados: Carla Cristina Lopes Scortecci - OAB/PA 25.727-A / Alexandre Marques Silveira - OAB/SP 120.410 / Egberto Hernandes Blanco - OAB/SP 89.457
Relator: Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.
2.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno, porém,
NEGAR-LHE
provimento
,
pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
no recurso de Apelação Cível, interposto por RAIMUNDO ALCI RIBEIRO DO NASCIMENTO, em face da decisão monocrática de fls. 137/138, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A.

A decisão guerreada, de minha lavra (137/138), negou seguimento à apelação cível, com fulcro no art. 557, caput do CPC/73, por estar em confronto com a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante, às fls.139/147, alegou, em síntese, serem descabidos os juros pactuados e citou jurisprudências que afirma sustentarem seu pedido de revisão da decisão vergastada.

Em digressão final, concluiu requerendo o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, possibilitando o depósito judicial das parcelas incontroversas, bem como obstada a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito.

Em contrarrazões às fls.150/152 a agravada pugna manutenção da decisão recorrida.

É o

relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão a parte agravante.

Na sentença, o juízo a quo julgou improcedente o pedido de revisão contratual.

Como relatado, segundo o teor da referida Decisão Monocrática, negou-se provimento ao recurso de apelação, haja vista que as teses articuladas estão em evidente confronto com a jurisprudência dominante do STJ e enunciado de sua súmula 541, sendo, em razão das circunstâncias, possível ao julgador decidir monocraticamente como de fato ocorreu.

Ressalto que a douta patrona do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal em apreço, o agravante empreendeu uma digressão vaga sobre a mudança do contexto econômico nacional, inclusive sobre a possível redução dos juros de mercado e, com base nisso, pleiteia a revisão dos juros pactuados.

Não há argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Na verdade, o agravante até ilustra a peça com a transcrição de alguns julgados que, no seu entender, corroboram sua tese, todavia, o mais recente deles é de 2011, anteriores, portanto, aos precedentes que firmaram a decisão guerreada e incongruentes com a induvidosa construção jurisprudencial que a fundamentou. Logo, ausente qualquer inovação na situação fático jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

Sendo assim, forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator